Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701461-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G7COR - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA., CLAUDIA CRISTINA ALKMIM OLIVEIRA - EPP, CLAUDIO ANTONIO DE OLIVEIRA, ANTONIO DIAS GOUVEIA AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, RONI DARROS BARBOSA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0722617-40.2020.8.07.0001, ID no 71158117, págs. 1-2. 2. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO